Tribunal: TCU
Processo: 039.952/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13897/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 039.952/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcio Eduardo Grings da Luz (XXX.772.510-XX); Matheus Constant de Ortiz (XXX.360.190-XX); Saul Marcos Felippe da Silva (XXX.764.426-XX); Simar Musa Ramos Wadi (XXX.985.340-XX); Victor Ferronato da Silva (XXX.281.058-XX); Vinicius Fischer de Lima (XXX.759.290-XX); Vinicius Weiandt de Araujo (XXX.109.700-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.